Tribunal: TJES
Processo: 0000204-83.2021.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000204-83.2021.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE ANDRADE SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
A
BSOLVIÇÃO QUANTO AO
DELITO ASSOCIATIVO
.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No procedimento judicial onde houve a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular do recorrente, comprovou-se que ele se associou com outro indivíduo, de forma estável e permanente, constituindo uma verdadeira sociedade criminosa, para o fornecimento e venda de entorpecentes, o que configura o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06). Precedente.

2. A condenação do réu pelo delito de associação para o tráfico revela a dedicação à atividade criminosa, tornando impossível a concessão do privilégio, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Precedente.

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000204-83.2021.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE ANDRADE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO NUNES RODRIGUES - RJ181068

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
LUCAS DE ANDRADE SILVA,
contra a sentença de fls. 313/322-verso, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, após detração penal, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que no dia 21 de março de 2021, nas imediações da Praça São João, em Bom Jesus do Norte/ES, o apelante foi preso em flagrante delito, eis que mantinha em sua posse, assim como trazia consigo, em desacordo com determinação legal, 01 (uma) bucha e 01 (tablete) de maconha, para o fim de praticar o comércio ilícito de entorpecentes, além de ter sido apreendido em sua residência uma 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) invólucro contendo várias sacolas de sacolé e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em espécie.

Cumpre ser destacado, por necessário, que quando da abordagem do recorrente, foi dele apreendido um telefone celular, marca Samsung, o qual, por meio de decisão daquele Juízo, foi vistoriado pela polícia judiciária (procedimento nº 0000223-89.2021.8.08.0010).

Em relação ao pleito de absolvição do delito de associação para o tráfico, razão não lhe socorre.

Isso porque, o procedimento judicial tombado sob o nº 0000223-89.2021.8.08.0010, onde houve a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular do recorrente, não deixa dúvida de que ele se associou com outro indivíduo, de forma estável e permanente, constituindo uma verdadeira sociedade criminosa, para o fornecimento e venda de entorpecentes.

Restou comprovada, a existência de diversas conversas entre o apelante e um fornecedor de droga de alcunha “Lacoste/Cria”, onde se extrai a divisão de tarefas, o planejamento de como seria vendida a droga e seu preço, a estabilidade e a continuidade da atividade criminosa, além da relação de confiança entre eles, tanto é que droga era adquirida para pagamento posterior, através de depósito em conta bancária indicada pelo fornecedor, como se comprova dos canhotos de depósito (fl. 101)

Nesse sentido, a argumentação de insuficiência probatória se mostra insubsistente e a situação em questão adequa-se à hipótese do crime previsto no artigo 35, da lei 11.343/06, consoante o entendimento firmado pelo STJ:

“(...) III -
No presente caso, as instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente a condenação pelo crime de associação para o tráfico, com fulcro em robusto conjunto probatório (confissão e delação premiada do corréu José Guilherme, devidamente corroborada pelas denúncias anônimas, pela apreensão de entorpecentes e, especialmente, pelo teor das mensagens registradas no aparelho celular apreendido
.(...) (grifo nosso)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 774.006/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Incabível, também, o reconhecimento do privilégio do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, já que mantida a condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06). Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) -
Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa.
Precedentes. (grifo nosso).

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 3878684),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.